Tribunal: TJDFT
Processo: 0002323-84.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Adimplida a RPV (ID 22953706), aguarda-se a satisfação do precatório expedido (ID 10983128). O exequente pretende a expedição de requisitório retificador e complementar, com fundamento no RE 870.947, relativo à decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Pede a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 (ID 23592884). Contudo, não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, os cálculos da execução (ID 10983115) foram realizados de acordo com o título executivo que se formou no acórdão ID 10983119, cujo comando é seguinte: “Pelo exposto, julgo procedente o pedido dos embargos para determinar que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009 até a expedição do requisitório, sejam aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/3/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. A decisão transitou em julgado (ID 10983119, pág. 20). Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 10983103). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. A RPV – requisição de pequeno valor já foi paga, cuja quitação foi dada pelo exequente (ID 22953706), já extinta a obrigação por sentença (ID 22953705). Assim, indefiro o pedido de aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 (ID 23592884). I. Brasília, 3 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator